Tribunal: TJMT
Processo: 1004191-92.2022.8.11.0010
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004191-92.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOCINEIDE GOMES LACERDA DE OLIVEIRA - CPF: 631.636.081-91 (APELANTE), KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA - CPF: 966.922.271-00 (ADVOGADO), JUCELINO GOMES DE LACERDA SANTOS - CPF: 599.968.544-34 (APELANTE), JOCELITA GOMES DE LACERTA SANTOS - CPF: 031.680.717-65 (APELANTE), JOCILDA GOMES DE LACERDA SANTOS - CPF: 039.814.005-77 (APELANTE), JANIO ATANASIO DE SOUZA - CPF: 571.810.551-00 (APELADO), SAMA FERRAZ PEREIRA - CPF: 036.185.191-09 (ADVOGADO), BARNABE NUNES DA SILVA - CPF: 183.144.654-53 (APELADO), ESPÓLIO DE APARECIDO NUNES DE LACERDA - CPF: 824.607.871-20 (APELADO), MARCIA DE FIGUEIREDO OLIVIERI PRADO DE BRITO - CPF: 792.749.351-53 (APELADO), KASSIO SCHUCH MONTAGNER - CPF: 025.371.811-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL HEREDITÁRIO SEM REPASSE DE QUOTA-PARTE. PRETENSÃO FUNDADA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO REGISTRO DO ATO. PUBLICIDADE DOS REGISTROS IMOBILIÁRIOS. TEORIA DA ACTIO NATA NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança e indenização por danos morais decorrentes da alienação de imóvel pertencente ao espólio da genitora dos autores, sem o repasse da respectiva quota hereditária, bem como acolheu a ilegitimidade passiva de uma das rés.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a pretensão de reparação civil e ressarcimento por enriquecimento sem causa está prescrita; e

(ii) definir o termo inicial e o prazo prescricional aplicável, considerando a alegação de desconhecimento do ato pelos autores.

III. Razões de decidir

3. A pretensão deduzida — de natureza obrigacional indenizatória e ressarcitória — sujeita-se aos prazos específicos previstos no art. 206, §3º, incisos IV e V, do CC, sendo inaplicável o prazo residual do art. 205.

4. A alienação do imóvel foi formalizada mediante escritura pública registrada, conferindo publicidade suficiente para ciência do ato por terceiros interessados, inclusive herdeiros.

5. A invocação da teoria da actio nata exige demonstração de impossibilidade objetiva de acesso à informação, ônus não cumprido pelos apelantes.

6. Ajuizada a ação mais de nove anos após a venda do imóvel, operou-se a prescrição.

7. A sentença observou os princípios da legalidade, publicidade e segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOCINEIDE GOMES LACERDA DE OLIVEIRA, JUCELINO GOMES DE LACERDA SANTOS, JOCELITA GOMES DE LACERDA SANTOS e JOCILDA GOMES DE LACERDA SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação de “Cobrança c/c Indenização por Danos Morais” (Processo nº 1004191-92.2022.8.11.0010), ajuizada pelos apelantes em face de JANIO ATANASIO DE SOUZA, BARNABÉ NUNES DA SILVA, ESPÓLIO DE APARECIDO NUNES DE LACERDA e MÁRCIA DE FIGUEIREDO OLIVIERI PRADO DE LACERDA.

A r. sentença julgou acolhida a prejudicial de prescrição e, por conseguinte, extinta a pretensão dos autores com resolução do mérito (art. 487, II, CPC), bem como reconheceu a ilegitimidade passiva de Márcia de Figueiredo Olivieri Prado de Lacerda, extinguindo o feito, quanto a ela, sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC). Condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 5% sobre o valor atualizado da causa em favor da requerida excluída, e em 10% em favor dos demais réus, suspensa a exigibilidade por força da justiça gratuita concedidas aos autores (Cf. Id. nº 312832369).

Os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença merece reforma integral, porquanto não se operou a prescrição, sendo aplicável a Teoria da Actio Nata. Asseveram que, embora a alienação do imóvel tenha ocorrido em 15/10/2013, somente tiveram ciência inequívoca do negócio jurídico em 2022, quando descobriram a venda realizada pelos recorridos, motivo pelo qual o prazo prescricional deve fluir a partir dessa data

Aduzem, ainda, que o juízo a quo incorreu em equívoco ao aplicar o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, defendendo que, não havendo prazo específico, deve incidir a regra residual do art. 205 do Código Civil.

Enfatizam que a aplicação do prazo trienal configurou indevido cerceamento de direito, pois a lesão somente se consumou quando tiveram ciência do ato ilícito, devendo, portanto, ser afastada a prescrição reconhecida na origem.

Pedem, pois, o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, afastando-se a prescrição declarada e determinando-se o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito; ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a incidência do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, com consequente prosseguimento do feito (Cf. Id. nº 312832372).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 312832374).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes, qualificando-se como herdeiros de Cícera Inácio Lacerda Nunes, ajuizaram ação de cobrança em face dos apelados, alegando que, em 15 de outubro de 2013, foi realizada a venda do imóvel descrito na matrícula nº 6.335, sem o devido repasse da quota-parte hereditária que lhes caberia.

Fundamentaram sua pretensão no enriquecimento ilícito dos requeridos (art. 884 do Código Civil) e na prática de ato ilícito (arts. 186 e 927 do mesmo diploma), postulando indenização material no valor de R$ 233.066,61 e danos morais no valor de R$ 40.000,00.

A sentença recorrida, após regular instrução processual, reconheceu a ilegitimidade passiva de Márcia de Figueiredo Olivieri Prado de Lacerda e, em sede de prejudicial de mérito, declarou a prescrição das pretensões com fulcro no art. 206, §3º, incisos IV e V, do Código Civil, julgando extinto o processo com resolução de mérito.

Inconformados, os apelantes sustentam que o prazo prescricional somente teve início em 2022, quando tomaram ciência inequívoca da venda do imóvel, aplicando-se, portanto, a teoria da actio nata. Alegam, ainda, que o prazo aplicável seria o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, e não o trienal adotado pela sentença.

Os apelados, por sua vez, defendem a manutenção da sentença, argumentando que ocorreu prescrição trienal; que o regime de casamento era de separação total de bens; que Márcia é parte ilegítima e que o adquirente Jânio agiu de boa-fé.

Pois bem.

A controvérsia central cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável e de seu termo inicial, além da existência de eventual direito sucessório dos apelantes sobre o imóvel alienado.

Inicialmente, cumpre analisar a natureza jurídica da pretensão deduzida.

A pretensão apresentada tem fundamento no enriquecimento sem causa dos apelados e na prática de atos ilícitos, que teriam ocasionado danos materiais e morais, conforme exposto na petição inicial.

Para tais hipóteses, o Código Civil estabelece prazos específicos no art. 206, §3º:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3º Em três anos:

(...)

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

V - a pretensão de reparação civil.”

A jurisprudência pátria é firme nesse sentido, como se observa nos julgados do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. (Cita-se o REsp 1222423/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 01/02/2012 e o acórdão no N.U 1000692-73.2021.8.11.0095).

A existência de normas específicas afasta, por força do princípio da especialidade, a aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, que possui caráter residual e somente incide quando inexistir prazo menor estabelecido em lei.

Por outro lado, os apelantes invocam a teoria da actio nata, sustentando que somente tomaram conhecimento da venda em 2022.

No tocante ao termo inicial, estabelece o art. 189 do Código Civil:

“Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.

No caso dos autos, a alegada violação ao direito dos autores ocorreu em 15 de outubro de 2013, data da alienação do imóvel, sem o repasse da respectiva quota-parte hereditária. A ação, no entanto, somente foi ajuizada em 20 de dezembro de 2022, ou seja, mais de nove anos após o fato gerador da pretensão.

A tentativa de aplicação da teoria da actio nata exige, nos termos da jurisprudência do STJ, demonstração objetiva e convincente da impossibilidade de conhecimento do ato lesivo.

No entanto, no presente caso, a alienação do imóvel foi realizada por escritura pública devidamente registrada, ato este que confere publicidade erga omnes, sendo, portanto, acessível a qualquer interessado, inclusive os herdeiros.

A mera alegação de desconhecimento, sem prova robusta da impossibilidade de acesso à informação, não é suficiente para afastar a incidência do prazo prescricional trienal.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é clara:

“A jurisprudência desta Corte se encontra pacificada no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para propositura de ação indenizatória em razão da prática de ilícito contratual é a data na qual se tomou conhecimento do ato lesivo” (AgInt nos EDv nos EAREsp 985.978/RJ, Relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 18/2/2020, DJe de 27/2/2020).

Estando, portanto, fixado o prazo prescricional trienal (art. 206, §3º, IV e V) e o termo inicial em 15/10/2013, constata-se que a presente ação foi ajuizada fora do prazo legal, encontrando-se, pois, prescrita.

A aplicação do instituto da prescrição, no caso, não configura injustiça, mas sim respeito aos princípios da segurança jurídica, estabilidade das relações sociais e efetividade do direito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC, em razão da justiça gratuita deferida aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025